Tribunal: TJMT
Processo: 1006159-85.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006159-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), FORTBLOCO LTDA - CNPJ: 32.026.907/0001-16 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE SOUZA CHINA - CPF: 528.755.551-20 (AGRAVANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO DEVOLVIDA COM A INDICAÇÃO “
DESCONHECIDO
”. REGULARIDADE DO ATO. TEMA
1132.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária, sob a alegação de nulidade da notificação extrajudicial por ausência de comprovação da entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição da mora, mesmo sem comprovação do recebimento pelo destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da dívida, podendo ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1951888/RS), fixou a tese de que
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

5.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço informado no contrato, tendo sido devolvida com a indicação "
desconhecido
", fato que, por si só, não é suficiente para afastar os efeitos da mora.

6.

A notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, reconhecendo-se assim a eficácia do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição da mora, independentemente da comprovação do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

2.

A devolução da correspondência com a indicação "
desconhecido
" não afasta os efeitos da mora, salvo prova da alteração formal do endereço pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FORTBLOCO LTDA
e
CARLOS ALBERTO DE SOUZA CHINA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop – MT, na Ação de Busca e Apreensão de n. 1003441-70.2025.8.11.0015, ajuizada pela agravada
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
em desfavor dos Agravantes.

Os Agravantes afirmam que na origem trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela Agravada em face da inadimplência da Empresa agravante quanto a 02 (duas) Cédulas de Crédito Bancário – Contrato de Alienação Fiduciária n. C10236580-2 e n. C10237455-0, prestações com vencimento em 13/03/2024 e 28/03/2024.

Aduzem que em garantia das obrigações assumidas transferiram em alienação fiduciária os veículos Fiat Toro Ultra Diesel, 2021/2022, Placa RAY-2J28 e Fiat Argo Trekking 1.3, 2021/2022, Placa RAQ-3D59.

Argumentam que não foram observados os pressupostos de constituição regular do processo, haja vista que a notificação enviada pela Credora retornou com AR descrito como “desconhecido”, todavia esta informação não procede, pois a Recorrente se mantém no mesmo endereço, e não houve qualquer tentativa de entrega, de maneira que não restou comprovada a notificação extrajudicial dos Devedores e, consequentemente, a constituição da mora.

Apontam que o endereço que consta nos autos é o domicílio do Agravante, recebendo correspondências no local há anos, o que reforça a ausência de constituição em mora do Devedor.

Acrescentam que conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando o Devedor não é localizado é admissível o protesto do título por edital, no entanto a Agravada não providenciou tal ato, não sendo satisfeitos os requisitos mínimos para propositura da ação.

Defendem que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo em relação à decisão agravada até o julgamento do presente recurso.

Assim, pugnam pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender a busca e apreensão até o julgamento definitivo da pretensão.

No mérito, requerem o provimento do recurso revogando-se a liminar concedida na origem, com a extinção da ação, sem resolução de mérito e a condenação da Recorrida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 272599884).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 278153368.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida que deferiu a busca e apreensão dos bens objetos de alienação fiduciária em favor da Agravada (Contrato de Alienação Fiduciária n. C10236580-2 e n. C10237455-0).

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi enviada para o endereço indicado pelos Requeridos/Agravantes no contrato (Rua Turim, 81, Res. Florença, Sinop/MT, CEP 78555-399) e retornou como “desconhecido” (id. 183909204 – autos de origem),
sendo tal fato incontroverso nos autos.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2.
Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.). (
Destaquei).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1000086-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ – PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (N.U 1001447-77.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”. (Destaquei).

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Da mesma forma, consoante foi consignado por esta Relatora em sede liminar (id. 272599884) a afirmativa de que não foram feitas tentativas de entrega da notificação no endereço constante no contrato também não se coaduna quando se confronta com o registro de rastreamento junto ao portal do Correios (
https://rastreamento.correios.com.br/app/index.php
), vejamos:

Registra-se que o simples fato da correspondência relativa à notificação extrajudicial ter sido devolvida constando “desconhecido” por si só não é suficiente para afastar os efeitos da mora.

Sobre o assunto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E
APREENSÃO
. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. REGULARIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 dos recursos repetitivos (REsp 1951888/RS), consolidou o entendimento de que a remessa da notificação para o endereço indicado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, dispensando-se a necessidade de entrega ou recebimento.
No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato e retornou com a indicação “
desconhecido
”. A agravante não comprovou de forma válida que informou alteração de seu endereço ao credor, sendo insuficiente a alegação de que os boletos da renegociação foram emitidos com outro endereço.
Os documentos juntados aos autos, incluindo contrato social, procuração e cadastro na Receita Federal, corroboram que o endereço da sede da empresa agravante permanece o mesmo informado no contrato inicial.
Precedentes jurisprudenciais do TJ-MT e do STJ reconhecem a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida por motivo de "
desconhecido
".
(...). (N.U 1020866-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025). (Destaquei).

Dessa maneira, pelos elementos que constam nos autos, não há qualquer nulidade a ser reconhecida por ora, devendo a decisão recorrida ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025